Tribunal: TJMT
Processo: 1006993-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1006993-84.2022.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: JOANA ALVES SIQUEIRA RIBEIRO.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CARTÃO MAGNÉTICO - EXTRAVIO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO IMEDIATA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.
2. Não havendo comprovação no processo de que titular do cartão tenha comunicado o extravio ou furto do cartão em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do cartão.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006993-84.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANA ALVES SIQUEIRA RIBEIRO - CPF: 079.247.801-06 (RECORRENTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CARTÃO MAGNÉTICO - EXTRAVIO - UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO IMEDIATA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os titulares de cartão magnético se obrigam a informar à administradora acerca do extravio, furto ou roubo do cartão, imediatamente após a ocorrência, respondendo até o momento da comunicação pelo uso indevido do cartão por terceiros.

2.

Não havendo comprovação no processo de que titular do cartão tenha comunicado o extravio ou furto do cartão em momento anterior à ocorrência dos débitos tidos como indevidos, não se pode imputar a responsabilidade à administradora do cartão.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023